Tribunal: TJMT
Processo: 1028459-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028459-49.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (RECORRIDO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), ADRIANE COMERLATO (JUIZO RECORRENTE), ANALISTA DE PROCESSO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP UNIOR (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO EXCLUSIVAMENTE DO SUS PREVISTA EM PORTARIA ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em Mandado de Segurança impetrado por genitora e representante legal de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) contra ato de Analista de Processos da Secretaria Adjunta da Receita Pública do Estado de Mato Grosso que indeferiu administrativamente o pedido de isenção do IPVA 2024 referente ao veículo utilizado para transporte da criança, sob o fundamento de ausência de laudo médico emitido por profissional vinculado ao SUS, conforme exigência prevista na Portaria SEFAZ/MT no 125/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a genitora possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança em defesa de direito de menor portadora de TEA; e (ii) estabelecer se é válida a exigência administrativa de apresentação de laudo médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS para fins de concessão de isenção de IPVA prevista na Lei Estadual no 7.301/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A genitora possui legitimidade ativa para postular em juízo direito da filha menor, por atuar como sua representante legal, nos termos dos arts. 3o e 1.690 do Código Civil.

4.

A Lei Estadual no 7.301/2000 prevê a isenção de IPVA para veículo utilizado por pessoa com deficiência, inclusive autista, ou por seu representante legal, sem estabelecer qualquer exigência quanto à origem pública ou privada do laudo médico comprobatório.

5.

A Portaria SEFAZ/MT no 125/2020, ao exigir laudo médico expedido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS ou por perícia do DETRAN, cria requisito não previsto em lei, extrapolando os limites do poder regulamentar.

6.

Norma infralegal não pode restringir direito previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

7.

A interpretação literal das normas de isenção prevista no art. 111, II, do CTN dirige-se ao texto legal, não autorizando a criação de condicionantes adicionais por ato administrativo.

8.

A exigência revela-se desproporcional e irrazoável, pois desconsidera a fé pública de médicos regularmente habilitados e impõe obstáculo burocrático desnecessário ao exercício de direito assegurado em lei, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da eficiência administrativa.

9.

A expedição, pelo próprio Estado, da Carteira de Identificação do Autista com base no mesmo laudo particular demonstra reconhecimento administrativo da condição de autismo, sendo contraditória a recusa desse documento para fins de isenção tributária, em violação à teoria dos atos próprios.

10.

A documentação apresentada comprova o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, caracterizando direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A genitora possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança em defesa de direito de filho menor com Transtorno do Espectro Autista.

2.

Norma infralegal não pode criar requisito restritivo não previsto em lei para o reconhecimento de isenção tributária.

3.

A exigência de laudo médico exclusivamente emitido por profissional vinculado ao SUS para fins de isenção de IPVA é ilegal por extrapolar o poder regulamentar e violar o princípio da legalidade.

4.

Laudo médico subscrito por profissional habilitado, aliado ao reconhecimento administrativo da condição de autismo pelo próprio Estado, constitui prova suficiente para a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, II; 37, caput; 150, §6o; 196; 227. CTN, art. 111, II. CC, arts. 3o e 1.690. Lei no 12.016/2009, art. 1o. Lei no 12.764/2012. Lei Estadual no 7.301/2000, art. 7o, II e III. Lei Estadual no 10.997/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível no 1020663-70.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2025. TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 1039111-91.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança 1028459-49.2024.8.11.0041, impetrado por Bruna Gabriela Zanrosso, contra ato atribuído
à Analista de Processos da Secretaria Adjunta da Receita Pública - SARP UNIOR - UNIDADE DO IPVA, ITCD e Outras Receitas Públicas/SEFAZ.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. liana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pela ratificação da sentença. (id. 352025376).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Remessa Necessária da Sentença em Mandado de Segurança, impetrado por
Bruna Gabriela Zanrosso, contra ato atribuído à Analista de Processos da Secretaria Adjunta da Receita Pública - SARP UNIOR - UNIDADE DO IPVA, ITCD e Outras Receitas Públicas/SEFAZ

Extrai-se dos autos que a impetrante Bruna Gabriela Zanrosso Marcondes, genitora e representante legal da menor E.Z.M. (5 anos, Transtorno do Espectro Autista leve, CID-10 F84.0/CID-11 6A02), impetrou mandado de segurança contra ato da Analista de Processos da SARP/SEFAZ-MT que indeferiu administrativamente, tanto no pedido originário (proc. no 51281112/2024) quanto no recurso voluntário (proc. no 51285285/2024), o requerimento de isenção do IPVA 2024 do veículo HYUNDAI IX35 GL, placa OBN5857, RENAVAM 01125305417, CHASSI 95PJV81DBJB047896.

Alegou que o único fundamento do indeferimento foi a ausência de laudo médico expedido por profissional vinculado ao SUS, exigência constante do art. 6o, II, "a", da Portaria no 125/2020-SEFAZ.

A impetrante havia apresentado laudo de neuropediatra da rede particular, o qual embasou, pelo próprio Estado de Mato Grosso, a expedição da Carteira de Identificação do Autista (CIA) no 5288323061, nos termos da Lei Estadual no 10.997/2019.

Diante dos fatos narrados, impetrou o
madamus,
para que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o pagamento do IPVA de seu veículo automotor.

Ao analisar o feito, o Magistrado singular deferiu a liminar,
(Id. 351382359).

A autoridade coatora prestou informações arguindo: ilegitimidade ativa da genitora; legalidade do indeferimento, pugnando pela interpretação literal das normas isentivas (art. 111, II, CTN).

A sentença de 17/08/2025 (Id. 351382372), rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, consolidou a liminar e determinou que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o IPVA 2024 do referido veículo.

À luz do art. 496, do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia central reside na validade da exigência administrativa contida na Portaria SEFAZ-MT no 125/2020, que condiciona o reconhecimento da isenção do IPVA à apresentação de laudo médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), requisito que, como se demonstrará, não encontra amparo na Lei Estadual no 7.301/2000 e contraria princípios constitucionais fundamentais.

Como se sabe, a Lei Estadual no 7.301/2000, em seu art. 7o, inciso II e III, com a redação conferida pela Lei Estadual no 10640/2017, estabelece a isenção do IPVA para veículo destinado a pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador), limitada a um veículo por proprietário.

A norma legal não estabelece qualquer restrição quanto à origem do laudo médico comprobatório da condição de autismo, limitando-se a exigir a demonstração da deficiência para o reconhecimento do benefício.

Por sua vez, a Portaria no 125/2020-SEFAZ-MT, em seu art. 6o, inciso II, alínea "a", condiciona o reconhecimento da isenção à apresentação de laudo de perícia médica expedido pelo DETRAN-MT, comprovando a deficiência.

Essa exigência, contudo, como será exposto, extrapola manifestamente os limites do poder regulamentar.

Da ilegitimidade ativa

Embora o Estado de Mato Grosso não tenha interposto recurso voluntário, importa registrar que a preliminar de ilegitimidade ativa da genitora, arguida nas informações prestadas pela autoridade coatora, foi corretamente afastada na sentença.

A impetrante, na qualidade de genitora e representante legal da menor portadora de TEA, detém plena legitimidade ativa para postular em juízo os direitos e interesses da filha, nos termos dos arts. 3o e 1.690 do Código Civil, que estabelecem serem absolutamente incapazes os menores de dezesseis anos e que os pais os representam nos atos da vida civil.

A questão encontra-se pacificada na jurisprudência desta Câmara, como cito:

Ementa: Direito tributário. Mandado de segurança. Isenção de ipva para pessoa com deficiência. Exigência de laudo médico exclusivamente do sus . Ilegalidade. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. I . Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por genitora de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando ao reconhecimento do direito à isenção do IPVA do exercício de 2025 relativamente a veículo utilizado exclusivamente para o transporte do filho. Sentença concessiva reconheceu a ilegalidade da exigência, imposta por portaria estadual, de apresentação de laudo médico exclusivamente emitido por profissional vinculado ao SUS. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e remessa necessária . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação do Estado atende ao princípio da dialeticidade recursal, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) saber se é válida a exigência administrativa, constante da Portaria SEFAZ no 125/2020, que condiciona a concessão de isenção do IPVA à apresentação de laudo médico exclusivamente emitido por profissional do SUS, à luz da legislação estadual e dos princípios constitucionais aplicáveis. III . Razões de decidir 3. O recurso interposto pelo Estado atende ao princípio da dialeticidade recursal, por apresentar impugnação específica a dois fundamentos centrais da sentença: a alegada ilegitimidade ativa da impetrante e a legalidade da exigência prevista em portaria. 4.
A genitora possui legitimidade ativa para pleitear o benefício fiscal em nome do filho menor, nos termos do art . 7o, III, da Lei Estadual no 7.301/2000, que expressamente prevê a atuação por meio de representante legal
. 5. A exigência de que o laudo médico seja emitido exclusivamente por profissional do SUS não encontra amparo na legislação estadual, constituindo inovação indevida introduzida por norma infralegal . 6. A portaria excede o poder regulamentar ao criar requisito não previsto em lei, em afronta ao princípio da legalidade administrativa ( CF, art. 5o, II). 7 . A exigência revela-se desproporcional e irrazoável, desconsiderando a fé pública dos médicos regularmente habilitados e as dificuldades de acesso ao SUS, além de contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à criança com deficiência e da eficiência administrativa. 8. A expedição da Carteira de Identificação do Autista pelo próprio Estado reconhece oficialmente a condição do menor, sendo contraditória a posterior exigência de novo laudo emitido pelo SUS, em violação à teoria dos atos próprios. 9 . O art. 111, II, do CTN não autoriza a criação de requisitos não previstos em lei para a concessão de isenção tributária, impondo apenas interpretação literal da norma legal. 10. Precedentes jurisprudenciais reiteram a ilegalidade de exigência semelhante, considerando suficiente laudo subscrito por profissional habilitado, independentemente do vínculo com o SUS . 11. A sentença deve ser mantida integralmente também em sede de remessa necessária, por estar em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis. IV. Dispositivo e tese 12 . Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: 1.
A representante legal de menor com Transtorno do Espectro Autista possui legitimidade ativa para pleitear isenção de IPVA prevista em legislação estadual
. 2. Norma infralegal não pode criar requisito restritivo não previsto na legislação para reconhecimento de isenção tributária. 3. A exigência de laudo médico exclusivamente emitido por profissional vinculado ao SUS é ilegal, por violar o princípio da legalidade e extrapolar os limites do poder regulamentar . 4. Documentação emitida pelo próprio Estado, como a Carteira de Identificação do Autista, constitui prova suficiente da condição do beneficiário, dispensando exigências adicionais desproporcionais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, II; 37, caput; 196; 227; CTN, art . 111, II; Lei no 12.764/2012; Lei Estadual no 7.301/2000, art. 7o, III; Lei no 12 .016/2009, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 100XXXX-XX.2022 .8.11.0000; TJMT, MS no 101XXXX-XX.2023 .8.11.0000.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10206637020258110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 19/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/09/2025) (grifei)

Quanto ao mérito, confere-se que houve extrapolação do poder regulamentar, eis que o princípio da legalidade, consagrado no art. 5o, II, da Constituição Federal, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

No campo tributário, o art. 150, §6o, da Constituição Federal determina que qualquer subsídio ou isenção somente poderá ser concedido mediante lei específica que regule exclusivamente a matéria.

Por simetria lógica, as condições para o gozo da isenção já assegurada em lei também devem constar da própria lei, não podendo ato normativo infralegal inovar nesse ponto.

No presente caso, a Lei Estadual no 7.301/2000 não estabelece qualquer exigência quanto à origem do laudo médico, público ou privado, limitando-se a exigir a comprovação da condição de autismo.

A Portaria no 125/2020-SEFAZ-MT, ao condicionar a validade do laudo ao vínculo do subscritor com o SUS (DETRAN), criou restrição não prevista pelo legislador, ultrapassando os limites constitucionais do poder regulamentar.

Os regulamentos são instrumentos de execução da lei e só podem desdobrar as disposições nela contidas, explicitando-as sem restringi-las ou ampliá-las, lição consagrada na doutrina administrativista e reafirmada reiteradamente pela jurisprudência.

O argumento do Estado de que o art. 111, II, do Código Tributário Nacional impõe a interpretação literal das normas de isenção tributária não socorre à tese da legalidade da portaria.

Ora, o referido dispositivo determina que o intérprete extraia da norma legal exatamente o que ela prescreve, sem ampliações nem restrições indevidas.

Nessa linha de intelecção, a interpretação literal da Lei Estadual no 7.301/2000 conduz, precisamente, à conclusão de que não há exigência legal de laudo expedido por profissional do SUS.

A portaria regulamentadora não pode, sob o pretexto de regulamentar a lei, criar requisito que a própria lei não contempla.

Com efeito, o art. 111, II, do CTN aplica-se à norma legal, e não autoriza atos infralegais a restringirem o alcance do benefício que a lei confere.

Além do vício de ilegalidade, a exigência administrativa revela-se desproporcional e irrazoável.

Deveras, a Constituição Federal, em seu art. 1o, III, consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República; o art. 196 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado; e o art. 227 determina ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, colocando-a a salvo de toda forma de negligência e discriminação.

Exigir que a genitora de criança autista, que já dispõe de laudo firmado por neuropediatra regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina e tecnicamente habilitada ao diagnóstico, submeta-se à fila do SUS, reconhecidamente sobrecarregada na especialidade de neuropediatria, com espera superior a seis meses, para obter um segundo laudo com o mesmo teor, representa obstáculo burocrático injustificado ao exercício de direito assegurado em lei.

Nesse viés, a exigência descumpre o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF) e impõe sacrifício desproporcional a quem já se encontra em situação de vulnerabilidade.

O profissional médico regularmente habilitado, independentemente de atuar no setor público ou privado, é dotado de idêntica fé pública e sujeito às mesmas responsabilidades éticas e profissionais.

O art. 80 do Código de Ética Médica (Resolução CFM no 2.217/2018) veda ao médico expedir documento que não corresponda à verdade ou que não tenha sido praticado ato profissional que o justifique, impondo ao laudo particular presunção de veracidade equivalente àquela que a portaria, indevidamente, reserva ao laudo do SUS.

Elemento adicional que corrobora a ilegalidade da exigência reside na própria conduta do Estado de Mato Grosso.

Verifica-se que, com base no mesmo laudo médico particular apresentado pela impetrante, aquele que a SEFAZ-MT recusou para fins de isenção do IPVA, o Estado expediu a Carteira de Identificação do Autista (CIA) no 5288323061, nos termos da Lei Estadual no 10.997/2019, reconhecendo oficialmente a condição de autismo da menor E.Z.M.

Veja-se que há evidente incoerência administrativa em aceitar o laudo particular para um fim (expedição da CIA) e simultaneamente rejeitá-lo para outro (isenção do IPVA), quando ambos os atos têm por objeto a mesma condição médica, diagnosticada pelo mesmo profissional, no mesmo documento.

Referido comportamento contraria a teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
), princípio que veda à Administração Pública agir em contradição com seus próprios atos anteriores, especialmente quando esses atos criaram legítima expectativa no administrado.

Desse modo, a sentença acertou ao reconhecer essa incoerência como fundamento adicional para a concessão da ordem.

Outrossim, a documentação acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da isenção.

O veículo pertence à genitora da menor, que é a única condutora; a menor é portadora de TEA (CID-10 F84.0), condição expressamente contemplada no art. 7o, II e III, da Lei Estadual no 7.301/2000; o diagnóstico está atestado em laudo médico subscrito por neuropediatra regularmente habilitada; e o próprio Estado reconheceu a condição ao expedir a Carteira de Identificação do Autista.

Assim, trata-se de direito líquido e certo, demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória, como exige o art. 1o da Lei no 12.016/2009.

Dessarte, a Lei Federal no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, impõe aos Poderes Públicos o dever de proporcionar a essas pessoas os direitos à vida digna, com integridade física e moral, e meios para o livre desenvolvimento da personalidade.

O benefício da isenção do IPVA, no caso concreto, tem por finalidade, precisamente, viabilizar o acesso contínuo da menor às terapias diárias essenciais ao seu desenvolvimento, constituindo instrumento de concretização da proteção integral assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 7o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível e remessa necessária. Isenção de ipva. Pessoa com deficiência. Autismo. Laudo médico. Exigência de emissão exclusiva pelo sus. Ilegalidade. Recurso não provido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença concessiva em mandado de segurança impetrado por genitora de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando ao reconhecimento do direito à isenção do IPVA no exercício de 2025, relativamente a veículo utilizado exclusivamente para seu transporte. A sentença reconheceu a ilegalidade da exigência contida na Portaria SEFAZ/MT no 125/2020, que condiciona o benefício à apresentação de laudo médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS. Também submetida à remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

II. Questão em discussão

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exigência administrativa que condiciona o reconhecimento da isenção do IPVA à apresentação de laudo médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS; (ii) definir se a documentação apresentada, laudo médico emitido por profissional habilitado e Carteira de Identificação do Autista expedida pelo Estado, é suficiente para comprovação da condição exigida pela Lei Estadual no 7.301/2000.

III. Razões de decidir

3. A Portaria SEFAZ/MT no 125/2020, ao exigir laudo médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS, inova o ordenamento jurídico, criando restrição não prevista na Lei Estadual no 7.301/2000, e, por isso, extrapola os limites do poder regulamentar.

4. O princípio da legalidade, consagrado no art. 5o, II, da CF/1988, impede que norma infralegal crie obrigações não previstas em lei, devendo a Administração Pública ater-se aos parâmetros legais estritamente estabelecidos.

5. A exigência é desproporcional e irrazoável, pois desconsidera a validade de laudos subscritos por profissionais médicos regularmente habilitados, impõe obstáculos burocráticos injustificados e viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e da eficiência administrativa.

6. A expedição da Carteira de Identificação do Autista (CIA), prevista na Lei Estadual no 10.997/2019, já constitui reconhecimento administrativo da condição de TEA, tornando contraditória a posterior exigência de nova comprovação médica vinculada ao SUS, o que caracteriza violação à teoria dos atos próprios.

7. A interpretação literal exigida pelo art. 111, II, do CTN aplica-se ao texto legal, não autorizando restrições criadas por norma infralegal, sendo, portanto, incompatível com a exigência da portaria impugnada.

8. Laudo médico apresentado, emitido por profissional habilitado, em conjunto com a CIA expedida pelo próprio Estado, constitui prova suficiente da deficiência, sendo desnecessária a exigência adicional de vínculo com o SUS.

9. Jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a ilegalidade da exigência de laudo exclusivamente do SUS para fins de isenção tributária, admitindo como suficiente a documentação médica idônea.

10. O interesse superior da criança e o dever constitucional de proteção integral (CF, art. 227) impõem ao Estado a remoção de entraves indevidos ao exercício de direitos fundamentais.

IV. Dispositivo

11. Recurso não provido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, II; 196; 227; CTN, art. 111, II; Lei Estadual no 7.301/2000, art. 7o, III, "c"; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Lei no 10.997/2019; Lei no 12.764/2012; ECA (Lei no 8.069/1990).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível/Reexame Necessário 1020663-70.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 22.9.2025. TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível 1023956-19.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, DJE 24.6.2024.

(N.U 1039111-91.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Isto posto, da análise conjunta da legislação aplicável, da jurisprudência consolidada desta Câmara e dos princípios constitucionais que regem a matéria conduz à inequívoca conclusão de que a sentença deve ser integralmente mantida, eis que as premissas estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau não foram infirmadas pela autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento que permita conclusão diversa daquela já alcançada.

Forte nessas razões,
RATIFICO a sentença
que concedeu a ordem mandamental para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) calendário 2024 referente ao veículo HYUNDAI IX35 GL, cor cinza, fabricação/modelo 2017/2018, placa OBN5857, RENAVAM 01125305417, CHASSI 95PJV81DBJB047896, de propriedade da recorrida Bruna Gabriela Zanrosso Marcondes, utilizado para o transporte da menor E.Z.M., portadora de Transtorno do Espectro Autista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026